Tribunal: TJMT
Processo: 0005190-47.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005190-47.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELANTE), JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - CPF: 837.713.797-68 (ADVOGADO), MICKAEL OSVALDO RAMALHO - CPF: 332.345.628-90 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), FORCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.931.810/0001-12 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DIREITO À SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERECIMENTO DA CARGA TRANSPORTADA – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO PELA SEGURADORA AO SEGURADO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A seguradora sub-rogada tem direito a ser ressarcida dos valores efetivamente pagos à segurada em razão do perecimento da carga, tendo em vista que a responsabilidade da transportadora é objetiva em razão do contrato de transporte estabelecer obrigação de resultado, ou seja, compete à transportadora zelar pela carga desde o momento em que esta ou seus prepostos recebem a coisa até que seja devidamente entregue ao destinatário.

Comprovado o pagamento pela seguradora à segurada pela perda de carga em razão de contrato de transporte, cujo motorista encontrava-se sob o efeito de álcool, vindo a tombar o caminhão causando avarias na carga, é de rigor o ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento da indenização securitária diante da sub-rogação, consoante Súmula 188 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A,
contra a sentença proferida na
Ação de Ressarcimento de Danos,
ajuizada em face de
FORÇA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP
, que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 91641509).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão com relação ao conjunto fático probatório ao argumento de que, ao contrário do que entendeu o juízo singular, restou comprovada a contratação do transporte sendo aplicável à espécie a regra do artigo 750 do Código Civil no que se refere à responsabilidade objetiva do transportador, bem como a comprovada embriaguez do motorista/preposto da empresa transportadora, o qual foi rejeitado (ID 91641515).

Em suas razões recursais (IDs 91641517; 91641518; 91641520; 91641523; e 91641537) a seguradora alega ter ajuizado a presente demanda em face da transportadora com o objetivo de obter o ressarcimento pelo pagamento da indenização securitária à segurada em razão do sinistro causado pela conduta imprudente e negligente da apelada.

Aduz ter restado incontroverso nos autos a contratação do seguro, na modalidade transporte nacional, pela empresa
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN LTDA,
ficando a seguradora obrigada, mediante o pagamento do prêmio pela segurada, a garantir todas as mercadorias transportadas em razão do ramo de atividade empresarial desenvolvido pela contratante.

Informa que, resguardada pelo contrato de seguro, a empresa segurada firmou contrato de transporte com a empresa apelada para que procedesse ao transporte da carga composta por móveis que somavam o valor total de R$ 98.110,26 (noventa e oito mil cento a dez reais e vinte e seis centavos).

Noticia que durante o transporte houve o tombamento do veículo utilizado no transporte, ocasionando avarias de amassamento, quebra e sujidade na carga.

Afirma que, diante da ocorrência do sinistro, procedeu ao pagamento da indenização securitária à segurada sub-rogando-se em todos os direitos e ações que competiam à empresa segurada contra a transportadora, conforme enunciado da Súmula 188 do STF e artigo 786 do Código Civil.

Assevera que após a instrução do feito, foi surpreendida com a sentença de improcedência, sob o fundamento de que por não constar dos autos o contrato escrito de transporte de cargas ou o documento específico de “conhecimento de transporte” não seria possível aplicar à hipótese a regra da responsabilidade objetiva, não obstante incontroversa a contratação da apelada para o transporte das mercadorias, tampouco responsabilizar a transportadora de forma subjetiva diante da ausência de comprovação da culpa pelo sinistro.

Ao final, afirma que a sentença recorrida vai de encontro ao posicionamento doutrinário e aos precedentes do STJ, tendo em vista que a Lei Federal no 11.442/07 não prevê forma certa para o contrato de transporte, sendo admitida inclusive a modalidade verbal.

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial, condenando a transportadora ao ressarcimento dos valores despendidos para pagamento da indenização securitária à empresa segurada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs 91641541 e 91641542).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a seguradora ajuizou a presente
Ação de Ressarcimento de Danos
em razão dos prejuízos decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em 25/11/2011, envolvendo o veículo de transporte pertencente à empresa apelada, contratada pela empresa segurada para transporte de mercadorias.

Em sua inicial (ID 91451992; 91631491; e 91631492) requereu a procedência da demanda com a condenação da empresa transportadora ao:

A) Pagamento de R$ 58.393,72 (cinquenta e oito mil trezentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos) referente ao ressarcimento pelo pagamento da indenização securitária à segurada;

B) Pagamento de R$ 14.618,62 (quatorze mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos) a título de reembolso dos honorários do vistoriador e despesas com o sinistro;

C) Pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da causa;

D) Pagamento de todos os valores acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso, conforme Súmula 43 e 54, ambas do STJ.

Após a instrução do feito sobreveio sentença de improcedência, conforme relatado.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que julgou improcedente a demanda ao fundamento de que a inexistência do contrato de transporte na forma escrita e a ausência do termo de conhecimento de transporte impede o reconhecimento da responsabilidade objetiva da transportadora por força do que determina o artigo 6o da Lei Federal no 11.442/2007, além da inexistência de documento capaz de comprovar a culpa da transportadora ou de seu preposto a justificar sua condenação de forma subjetiva.

Tendo em vista ser incontroverso nos autos a contratação do seguro por meio da Apólice no 2721100217 (ID 91631495), com vigência das 24 horas do dia 30/09/2011 até às 24 horas do dia 30/09/2012, bem como a contratação da empresa de transporte por meio das notas fiscais (IDs 91631496; 91631497; 91631498; 91631499), boletim de ocorrência (IDs 91641450 e 91631451) e demais documentos que instruíram o feito (ID 91631451; 91631452; 91631453; 91631454; 91631455; 91631456; 916314957; 91631458; 91631459; 91631460; 91631461; 91631462; 91631463; 91631464; 91631465; 91631466; 91631467; 91631468), passo à análise apenas da alegada possibilidade de responsabilização da transportadora de forma objetiva independentemente da existência de contrato escrito ou do termo de conhecimento de transporte.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a pretensão da seguradora, ora apelante, encontra amparo na Súmula 188 do STF, a qual reconhece o direito da seguradora ao ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento da indenização securitária,
in verbis
:

“Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

É sabido que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que solver a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor.

Na hipótese dos autos, comprovada a condição de segurada da empresa
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN LTDA
por meio da Apólice de Seguro no 2721100217 (ID 91631495), com vigência das 24 horas do dia 30/09/2011 até às 24 horas do dia 30/09/2012, bem como o pagamento da indenização securitária no importe de R$ 58.393,72 (cinquenta e oito mil trezentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos), conforme termo de pagamento de ID 91641465, aplicável ao caso o disposto no artigo 786 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Sobre o tema, vejamos as disposições constantes dos artigos 346, inciso III e 349, ambos do Código Civil, vejamos:

“Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

(...) III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

Portanto, resta evidente a sub-rogação da apelante nos direitos de cobrar da transportadora causadora do dano o reembolso das despesas decorrentes do sinistro.

Conforme se verifica, ao contrário do que constou na sentença, a ausência do contrato de transporte de carga escrito e do termo de conhecimento de transporte, não possui o condão de afastar a responsabilidade da transportadora pela segurança da carga até o destino final, pois a empresa segurada entregou à apelada as notas fiscais com a relação dos produtos que compunham a carga e seus respectivos valores.

Assim, tendo em vista que a responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do seu conhecimento, se inicia quando ele ou seus prepostos recebem a coisa e se encerra quando a coisa é devidamente entregue ao destinatário, não há como afastar a responsabilidade da apelada pelo perecimento da mercadoria durante o transporte.

Além disso, quando se fala em transporte de cargas deve-se observar o diálogo entre as fontes, pois nos casos em que se discute o direito de ressarcimento do segurador sub-rogado, as regras do Código Civil se sobrepõem à legislação especial tendo em vista que o objeto da demanda deriva do adimplemento do contrato de seguro e não do descumprimento do contrato de transporte.

Opor à seguradora as regras da legislação especial, que beneficiam o transportador limitando sua responsabilidade, prejudicando o ressarcimento da apelante sub-rogada por mero formalismo, implica grave risco às seguradoras que poderiam ter sua atividade inviabilizada diante da ausência de reparação ampla e integral.

Por certo que o diálogo entre as fontes prevê a aplicação da legislação especial e dos demais instrumentos normativos que regem o transporte de carga, desde que não colidam com as disposições do Código Civil, conforme prevê o artigo 732, vejamos:

“Art. 732. Aos contratos de transporte, em geral, são aplicáveis, quando couber, desde que não contrariem as disposições deste Código, os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais.”

Há que se esclarecer, ainda, que o contrato de transporte de carga se caracteriza como instrumento contratual não solene, ou seja, diferentemente do que constou na sentença, seu aperfeiçoamento não se subordina a nenhuma formalidade.

Analisando o conjunto probatório dos autos constata-se que o Boletim de Ocorrência no 1014384 registrou que o tombamento do veículo ocorreu no dia 25/11/2011, às 15h25min no KM 82,5 da BR 163, em pleno dia, com pista seca, sem qualquer restrição de visibilidade, em via bem pavimentada, sem desnível, quando o veículo acessava o trevo e ao tentar virar à esquerda, tombou juntamente com a carga (ID 91641450).

Ao descrever as circunstâncias do veículo, o Boletim de Ocorrência no 1014384 refere que o estado dos pneus do caminhão era ruim. Na sequência, foram inseridas as informações do condutor do veículo ocasião em que foi relatada a ingestão de álcool na quantidade de 0,49, como apontado pelo Teste de bafômetro no 05418 (ID 91641450).

Por sua vez, o Relatório de Regulação no 68010 – Sinistro AVS 532807 (IDs 91641461; 91641462; 91641463; 91641464; e 91641465) registrou que, de acordo com as informações contidas no Boletim de Ocorrência da PRF no 1014384 e a Declaração do Condutor do veículo transportador, o caminhão
“trafegava normalmente quando, ao realizar uma curva, perdeu o controle de seu conduzido e tombou”
.

Extrai-se do histórico do relatório de regulação, acima indicado, que o Call Center da seguradora foi acionado no dia 25/11/2011 às 17h20min e ao chegar ao local do sinistro encontraram o
“veículo transportador tombado, não apresentando condições de trafegar, face os danos constantes em sua estrutura. As mercadorias encontravam-se dispersas, apresentando avarias nas embalagens.”

O mesmo documento ainda faz referência ao Boletim de Ocorrência no 250461, o qual registrou que o condutor do veículo transportador havia ingerido bebida alcoólica, sendo detectada a quantidade de 0,49 no Teste no 05418 realizado no dia do sinistro (25/11/2011).

Para corroborar a informação acima, a seguradora anexou aos autos o extrato do veículo, emitido pelo DETRAN/MT, o qual comprova o registro da autuação feita pela PRF 000100-B127033815-5169/00 em razão do condutor do veículo dirigir sob influência de álcool ou entorpecente no dia 25/11/2011 às 17H25min (ID 91641461).

Com efeito, segundo a doutrina e a jurisprudência pátria, nos contratos de transporte de carga, a responsabilidade do transportador é objetiva, uma vez que assume a obrigação de obter o resultado pretendido pelo contratante, que é transportar a carga até o destino final a mantendo incólume.

Há que se esclarecer que a alegação da transportadora de culpa exclusiva da contratante, ao argumento de que o carregamento da carga foi realizado por seus prepostos, os quais não procederam à correta amarração da carga não prospera, pois inexistente nos autos qualquer prova apta a comprovar tal alegação.

Ainda que ficasse comprovado que os prepostos da segurada de fato procederam ao carregamento da mercadoria de forma inadequada, a responsabilidade da transportadora subsistiria, pois é dever do transportador inspecionar a carga e verificar as condições de segurança para o transporte, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de recusar a carga quando mal acondicionada, nos termos do artigo 746 do Código Civil.

“Art. 746. Poderá o transportador recusar a coisa cuja embalagem seja inadequada, bem como a que possa pôr em risco a saúde das pessoas, ou danificar o veículo e outros bens.”

Aliás, a alegação de que o sinistro ocorreu em razão da má acomodação da carga pelos prepostos da segurada foi feita pelo motorista do caminhão transportador, como destacado na sentença pelo juiz condutor do feito, sem que fosse anexado aos autos qualquer documento apto a comprovar o seu testemunho.

Ademais, caso não houvesse a possibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva prevista no artigo 786 do Código Civil, sem dúvida haveria a condenação da transportadora tendo em vista a responsabilidade subjetiva do transportador por ter conduzido o veículo sob efeito de álcool, como atestado pela PRF no Boletim de Ocorrência no 1014384.

Segundo os incisos I e II do artigo 373 do Código Civil, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado e incumbe ao réu apresentar provas aptas a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso em tela constata-se que a seguradora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, pois os autos estão instruídos com as notas fiscais, Boletim de Ocorrência, Relatório de Regulação do sinistro e demais documentos que comprovam de forma indubitável a contratação do seguro, o pagamento da indenização securitária e a contratação da transportadora pela segurada.

Em contrapartida, a transportadora, ora apelada, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela seguradora, tampouco comprovou a existência de qualquer hipótese excludente de sua responsabilidade.

Considerando que a responsabilidade do transportador é objetiva e demonstrada a contratação do serviço de transporte pela segurada, a qual recebeu da seguradora o montante de R$ 58.393,72 (cinquenta e oito mil trezentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos), alternativa outra não há senão reformar a sentença para condenar a transportadora pelos prejuízos suportados pela apelante em razão do sinistro.

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para condenar a transportadora ao pagamento de:

A) R$ 58.393,72 (cinquenta e oito mil trezentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos), acrescido de juros de 1% ao mês desde a data da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso, referente ao ressarcimento pelo pagamento da indenização securitária à segurada;

B) R$ 14.618,62 (quatorze mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), acrescido de juros de 1% ao mês desde a data da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso, a título de reembolso dos honorários do vistoriador e despesas com o sinistro;

C) das custas e despesas processuais, bem como o pagamento dos honorários de sucumbência no valor correspondente a 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021